Tribunal: TJSP
Processo: 1013001-54.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento do promissário comprador. Indenização fixada em 1% do valor do contrato por mês desde o inadimplemento até a efetiva reintegração de posse. Pretensão à indenização adicional correspondente à retenção das quantias pagas, conforme cláusula contratual. Cumulação das sanções que, no caso concreto, implica

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento do promissário comprador. Indenização fixada em 1% do valor do contrato por mês desde o inadimplemento até a efetiva reintegração de posse. Pretensão à indenização adicional correspondente à retenção das quantias pagas, conforme cláusula contratual. Cumulação das sanções que, no caso concreto, implica exagerada vantagem à promitente vendedora. Inadmissibilidade. Art. 51, IV, e § 1o, III, do CDC. Esbulho configurado a partir da mora. Despesas relativas a IPTU e taxa condominiais devidas pela promissária compradora, incluídas as vencidas no curso do processo. Ressarcimento devido. Recurso parcialmente provido.